Tribunal: STF
Processo: HC 126316
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
EMENTA 



    Habeas corpus. Processual Penal. Nova impetração contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça em recurso ordinário constitucional em habeas corpus, em substituição a recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Inadequação da via eleita. Precedente da Primeira Turma. Habeas corpus extinto. 



    1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de novo writ, em substituição a recurso extraordinário, contra acórdão em que o Superior Tribunal de Justiça julga recurso ordinário constitucional em habeas corpus. Precedente.



    2. Habeas corpus extinto, por inadequação da via eleita.